Tribunal: TJMT
Processo: 1054367-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054367-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL LIMA DAS NEVES - CPF: 071.575.031-31 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte reclamante contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença pelos próprios fundamentos. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando omissão quanto à análise da juntada de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso e à juntada tardia de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso e à impossibilidade de consideração dos documentos juntados apenas em fase recursal.

5.

O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar o convencimento adotado, em conformidade com o art. 371 do CPC e com a jurisprudência do STJ.

6.

A ausência de demonstração de situação excepcional apta a justificar a juntada tardia dos extratos de proteção ao crédito impede o afastamento da preclusão consumativa reconhecida no julgamento anterior.

7.

A mera irresignação da parte com o resultado desfavorável não caracteriza negativa de prestação jurisdicional nem autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos declaratórios.

8.

A pretensão de reanálise de provas e de revisão do entendimento firmado no acórdão extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

3.

A juntada tardia de documentos sem demonstração de situação excepcional não afasta a preclusão consumativa.

4.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta ao acolhimento dos aclaratórios.

5.

A ausência de apresentação dos extratos exigidos pela Súmula 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso inviabiliza o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, j. 16/05/2022; STJ, EDcl no REsp 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Súmula 52; TJMT, Embargos de Declaração, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 27/05/2022.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Agravo Interno interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática (id. 342036390), que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

O Agravo Interno foi julgado improvido (id. 353082874), para manter a decisão monocrática (id. 342036390).

Inconformada com a decisão, a parte promovente opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisum
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

É o relatório.

Decido.

Egrégia Turma:

VOTO

Colendos Pares,

No mérito,
desacolho-os
.

A nítida percepção deste julgador é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este julgador, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Friso, uma vez mais, que o ato decisório não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão
, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

A parte embargante exaustivamente sustenta que houve a juntada de extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOAVISTA, em apreço à
Súmula 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso
; contudo, quanto aos
documentos apresentados na fase recursal

(id. 344013876), o reclamante não demonstra a ocorrência de situação excepcional para juntada.

No ponto referente aos danos morais, embora inicialmente caracterizados, aplica-se ao caso a Súmula no 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que assim dispõe: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Ressalva-se, entretanto, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento sumulado.

A aplicação da
Súmula 52

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso e a preclusão consumativa
já foram devidamente analisadas nos autos, o que torna passível a constatação de que a oposição dos presentes embargos é em razão do mero inconformismo do embargante com o que restou decidido pelo
decisum retro.

Forçoso registrar que a mera irresignação da parte embargante com o teor do julgado, por ser contrário aos seus interesses, não possui o condão para modificar o resultado do julgamento.

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026